Tribunal: TJES
Processo: 5006336-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006336-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA GANDA

AGRAVADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
DANO MORAL.
ÍNDICE APLICÁVEL.

Recurso
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
provido
.

I –
Na hipótese, extrai-se que em relação à condenação ao pagamento dos honorários adv
o
catícios o acórdão que julgou o feito em debate majorou a verba para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, sem modificar a determinação de
primeiro grau de
incidência de juros e correção monetária a partir do ajuizamento
da ação
sobre tal rubrica
,
razão pela qual
fez coisa julgada a parte dispositiva da sentença
nesse aspecto.

II -
Sendo assim, não merece prosperar a decisão vergastada no que se refere à determinação de que para o cálculo da verba honorária basta aplicar a atualização do principal e calcular o percentual fixado (20%),
eis que preclusa a matéria
.

III -
A
jurisprudência desta Corte, com supedâneo no posicionamento do Tribunal da Cidadania, mostra-se assente em determinar que
“Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”.
Precedentes.

I
V
–
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
apenas

para
determinar que
a atualização do valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar o quanto estabelecido no
título judicial exequendo
,
o qual
fixou a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5006336-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA GANDA

AGRAVADO:

VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA GANDA

em face de
decisão
que determinou
a incidência de correção monetária sobre o valor proveniente da indenização por danos morais desde a citação até o arbitramento e, em seguida, a incidência da Taxa Selic;
bem como a incidência do percentual fixado de verba honorária sobre o valor atualizado da condenação
.

I
rresignad
a
com o posicionamento supra,
a

recorrente
sustenta,
em suma, ser
vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, razão pela qual não há que se falar na aplicação da Selic sobre a indenização por dano moral, bem como que

a atualização do valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar o quanto estabelecido no Título Judicial, que fixou a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação.

Em decisão inaugural
restou
indeferida a
antecipa
ção

d
a tutela recursal.

E
m contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento
do agravo
.

Pois bem.
A jurisprudência desta Corte Estadual apregoa que
“
em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica,
a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia
, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias”.

(Apelação Cível n. 0004219-69.2007.8.08.0048, Desa. Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

É sabido,
ainda,
que
“
O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada”.
(
STJ,
REsp n. 2.055.693/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023, STJ).

Na hipótese, extrai-se que em relação à condenação ao pagamento dos honorários adv
o
catícios o acórdão que julgou o feito em debate majorou a verba para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, sem modificar a determinação de
primeiro grau de
incidência de juros e correção monetária a partir do ajuizamento
da ação
sobre tal rubrica
,
razão pela qual
fez coisa julgada a parte dispositiva da sentença
nesse aspecto
.

Sendo assim, não merece prosperar a decisão vergastada no que se refere à determinação de que para o cálculo da verba honorária basta aplicar a atualização do principal e calcular o percentual fixado (20%),
eis que preclusa a matéria
.

A
liás, no precedente acima transcrito, em caso assemelhado ao presente restou consignado,
que a despeito de algum equívoco na determinação contida no título judicial,

prepondera

o manto da coisa julgada, vejamos
:

“
Partindo dessa premissa, na hipótese,
mesmo tendo sido definidos equivocadamente, a atualização das indenizações por danos morais e estéticos deveria ter observado o termo inicial indicado no título executivo

– sentença do primeiro grau e acórdão lavrado por esta Corte de Justiça em recurso de apelação –
,
acobertado pelo manto da coisa julgada, que determinou que o
referido crédito fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da prolação da sentença (28/06/2012)
,

principalmente porque, a despeito de ter havido a majoração das indenizações em grau recursal, o acórdão nada mencionou a respeito de eventual alteração do termo
a quo
de sua atualização estabelecido no primeiro grau.”
(
TJES,
Apelação Cível n. 0004219-69.2007.8.08.0048, Desa. Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

C
om relação à incidência da taxa Selic sobre o valor condenatório por dano moral,
pelas razões que
externei no julgamento do agravo n.
5002897-14.2023.8.08.0000
, justamente por não haver que se falar em preclusão, eis que o título judicial não havia estabelecido qualquer índice, não merece acatamento a pretensão recursal aviada nesta irresignação.

Aliás, como lá dito, a
decisão vergastada, quanto à atualização do valor condenatório da indenização por dano moral, determinou que
“da citação até o arbitramento, que nesse caso passou a ser 28.08.2018(fl. 780), aplica-se tão somente a correção monetária, e em seguida a taxa SELIC, que engloba correção e juros, evitando-se o bis in idem”.

O
corre que, a jurisprudência desta Corte, com supedâneo no posicionamento do Tribunal da Cidadania, mostra-se assente em determinar que

“Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Na mesma esteira,
in verbis:

“
(...) III - Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação, pela taxa SELIC”.
(TJES, Apelação Cível n.
0029622-29.2018.8.08.0024,
Des. Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023
)

“
(...) Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem”.
(TJES, Apelação Cível 0008867-29.2019.8.08.0030, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Mar/2023)

“
(...) 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste Sodalício. 6. O posicionamento prevalecente na jurisprudência atualmente é o de que o art. 406 do CC faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Assim, no caso concreto, em se tratando de indenização por dano moral decorrente de relação contratual, a Taxa Selic deve incidir sobre o quantum arbitrado a título de dano moral, a contar da citação [...]”.
(TJES, Apelação Cível 0012293-83.2018.8.08.0030, Desa. Relatora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Oct/2022)

À luz do exposto,
CONHEÇO E
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
apenas
para
determinar que
a atualização do valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar o quanto estabelecido no
título judicial exequendo
,
o qual
fixou a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a atualização do valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar o quanto estabelecido no título judicial exequendo, o qual fixou a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.